Tribunal: TJDFT
Processo: 0704396-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela sociedade empresária Voetur Táxi Aéreo Ltda. em face de duas decisões proferidas no curso da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor e de outros litisconsortes pela agravada – Bombardier Capital Inc. A primeira decisão guerreada[1], dentre outras resoluções, acolhera parcialmente a impugnação apresentada pela agravante, determinando a retificação do cálculo da dívida não solidária, mediante exclusão dos juros de mora, e, outrossim, homologara os derradeiros cálculos confeccionados pela Contadoria Judicial, pertinentes à dívida sobejante solidariamente devida por todos os executados, fixando-a no valor de R$9.701.918,64 (nove milhões, setecentos e um mil, novecentos e dezoito reais e sessenta e quatro centavos), atualizada até 31/08/2023. O segundo provimento arrostado[2], dentre outras medidas, reputando protelatórios os embargos de declaração manejados pela agravante, debitara-lhe o pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo determinando-se, por conseguinte, o prosseguimento da execução somente quanto o montante incontroverso do crédito executado. Alfim, almeja a desconstituição do decisório arrostado para que (i) seja computados sobre o crédito executado juros moratórios contratuais na forma simples, no percentual de 10,58% (dez vírgula cinquenta e oito por cento); (ii) sejam decotados do débito exequendo os pagamentos realizados durante o curso procedimental “sem que qualquer parcela desses pagamentos seja utilizada para abatimento de consectários da dívida (juros e honorários)[3]”; (iii) não incidam juros de mora sobre os honorários de sucumbência; e (iv) seja afastada a multa que lhe fora debitada, de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, ao serem rejeitados os embargos que formulara. Como estofo passível de aparelhar o inconformismo, argumentara a agravante, em suma, que a agravada ajuizara em seu desfavor e de outros litisconsortes execução aparelhada por instrumento particular de confissão de dívida originária de contrato de mútuo celebrado para a aquisição de aeronave. Noticiara que a sentença que resolvera os embargos de devedor fixara o valor do débito em US$ 3.110.952,36 (três milhões cento e dez mil novecentos e cinquenta e dois dólares americanos e trinta e seis centavos). Pontuara que o executivo tivera curso regular, determinando-se a atualização do crédito executado a partir da data do ajuizamento da execução. Esclarecera que, durante o itinerário procedimental, a contadoria judicial confeccionara planilha do valor atualizado da dívida exequenda. Defendera que o apurado pelo órgão de assistência contábil do Juízo não encontra-se correto. Sustentara que o contador judicial agregara ao crédito executado juros compostos. Defendera a inadmissibilidade da cobrança de juros capitalizados diante da ausência de previsão legal e contratual, de modo que devem ser elaborados novos cálculos do crédito executado com o cômputo de juros simples, afastando-se a capitalização adotada. Destacara que a sentença que resolvera a ação incidental de embargos do devedor determinara que os juros moratórios que devem incrementar o débito observem o previsto no contrato de mútuo para aquisição da aeronave. Observara que o instrumento contratual não previra a cobrança de juros capitalizados, devendo incidir sobre a dívida exequenda juros simples no percentual de 10,58% ao ano. Assinalara, outrossim, que os pagamentos parciais realizados durante o trâmite processual devem ser deduzidos do valor principal da dívida, e não dos consectários (juros e honorários), sob pena de acarretar, por via transversa, a prática de anatocismo. Asseverara que, conquanto o contador do Juízo tenha considerado os pagamentos parciais do débito efetuados em 2008 e 2014, utilizara esse montante no abatimento dos juros, honorários advocatícios e outros consectários. Acentuara que essa metodologia encerra anatocismo, tendo em vista que os pagamentos parciais devem servir para o abatimento do valor da dívida principal, e não dos encargos decorrentes da mora. Salientara, demais disso, que o órgão de assistência contábil do Juízo computara juros de mora de 10,58% ao ano sobre o valor dos honorários advocatícios de sucumbência impostos às executadas. Mencionara que o juiz da execução reconhecera a inviabilidade da incidência de juros contratuais sobre a parcela não solidária das multas e dos honorários de sucumbência. Consignara que, a despeito desse entendimento, o julgador assentara que, sobre os honorários advocatícios de sucumbência devidos solidariamente pelos executados, não foram computados juros de mora. Acrescera que aludida compreensão não encontra lastro nos cálculos confeccionados pela contadoria judicial, porquanto foram agregados juros moratórios ao valor dos honorários de sucumbência. Registrara que a taxa de juros estipulada contratualmente para a remuneração de moeda estrangeira não deve incidir sobre uma verba fixada judicialmente, com base na lei processual brasileira. Realçara que, se os honorários sucumbenciais não estão expressamente previstos no contrato, não podem ser sujeitos aos juros contratualmente estabelecidos. Afirmara que aviara embargos de declaração em face da decisão que homologara as contas exibidas pelo contador do Juízo apontando os equívocos individualizados. Informara que a pretensão aclaratória fora rejeitada, restando debitada em seu desfavor multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa por se reputar os embargos como recurso protelatório. Apontara o descabimento da multa processual que lhe fora debitada, tendo em vista que os embargos de declaração que manejara não foram protelatórios. Acrescera ser incabível que seja penalizada simplesmente por indicar ao juiz os equívocos em que incorrera o órgão de assistência contábil. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, que, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela sociedade empresária Voetur Táxi Aéreo Ltda. em face de duas decisões proferidas no curso da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor e de outros litisconsortes pela agravada – Bombardier Capital Inc. A primeira decisão guerreada[4], dentre outras resoluções, acolhera parcialmente a impugnação apresentada pela agravante, determinando a retificação do cálculo da dívida não solidária, mediante exclusão dos juros de mora, e, outrossim, homologara os derradeiros cálculos confeccionados pela Contadoria Judicial, pertinentes à dívida sobejante solidariamente devida por todos os executados, fixando-a no valor de R$9.701.918,64 (nove milhões, setecentos e um mil, novecentos e dezoito reais e sessenta e quatro centavos), atualizada até 31/08/2023. O segundo provimento arrostado[5], dentre outras medidas, reputando protelatórios os embargos de declaração manejados pela agravante, debitara-lhe o pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo determinando-se, por conseguinte, o prosseguimento da execução somente quanto o montante incontroverso do crédito executado. Alfim, almeja a desconstituição do decisório arrostado para que (i) seja computados sobre o crédito executado juros moratórios contratuais na forma simples, no percentual de 10,58% (dez vírgula cinquenta e oito por cento); (ii) sejam decotados do débito exequendo os pagamentos realizados durante o curso procedimental “sem que qualquer parcela desses pagamentos seja utilizada para abatimento de consectários da dívida (juros e honorários)”; (iii) não incidam juros de mora sobre os honorários de sucumbência; e (iv) seja afastada a multa que lhe fora debitada, de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, ao serem rejeitados os embargos de declaração que interpusera. Firmadas essas premissas, do alinhado apreende-se que o objeto desse agravo cinge-se à aferição (i) da natureza dos juros que devem incrementar o crédito executado, se simples ou compostos; (ii) da viabilidade de se utilizar os pagamentos parciais no abatimento de juros e outros consectários da mora, ou, ao invés, de se decotar o valor do débito principal; (iii) da legitimidade de incidência de juros de mora de 10,58% ao ano sobre os honorários advocatícios de sucumbência; e outrossim, (iv) da legitimidade da cominação à agravante da multa processual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, ao serem rejeitados os embargos de declaração que formulara Pontuado o objeto da irresignação, o desembaraço das questões devolvidas a esta instância revisora demanda o reprisamento dos atos processuais de relevo havidos no trânsito do executivo subjacente. Inicialmente deve ser registrado que a agravada ajuizara ação de execução de título extrajudicial em desfavor da agravante e dos litisconsortes Café Export Indústria e Comércio Ltda., Auto Viação São Judas Tadeu Ltda., CAF Indústria e Comércio de Alimentos Ltda., Antônio Carlos Lassi Lopes e Yara Maria Lacerda, lastreada no instrumento particular de confissão de dívida originária de contrato de mútuo celebrado para a aquisição de aeronave. A execução está, pois, lastreada no instrumento particular de confissão de dívida originária de contrato de mútuo celebrado para aquisição de aeronave. Segundo o retratado no instrumento negocial içado à qualidade de título executivo, os executados reconheceram serem devedores da agravada e se comprometeram a quitar seu débito de forma parcelada. É o que se infere das cláusulas do instrumento particular de confissão de dívida[6] que ora se reproduz: “(...) 1. CONFISSÃO DE DÍVIDA E PROMESSA DE PAGAMENTO (...) 1.1. A devedora expressamente reconhece e declara que deve a quantia de US$3.067.198,69 (três milhões, sessenta e sete mil, cento e noventa e oito dólares e sessenta e nove centavos) à BCI, acrescido de juros e outras correções, em relação à Aeronave, lucro líquido sem imposto retido na fonte e quaisquer outros impostos cabíveis (doravante denominada DÍVIDA) (...) 1.3.1. Considerando o desconto condicionado concedido na Cláusula 1.3. acima, os Devedores devem pagar US$2.780.000,00 (dois milhões, setecentos e oitenta mil dólares) à BCI, acrescido dos juros referidos nos Documentos de Empréstimo.” Na data do ajuizamento da pretensão executória informara a agravada que o valor do crédito executado alcançava o montante de US$3.149.299,56 (três milhões, cento e quarenta e nove mil, duzentos e noventa e nove dólares e cinquenta e seis centavos), correspondendo a R$5.225.632,76 (cinco milhões, duzentos e vinte e cinco mil seiscentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos). Na petição inicial executiva, consta que aludido importe fora acrescido de juros contratuais de 10,58% (dez vírgula cinquenta e oito por cento) ao ano e de outros encargos, como custas judiciais, confira-se[7]: “(..) IV – DOS PEDIDOS 54. Face todo o exposto e ponderado, só resta a Exequente respeitosamente pedir: (...) (ii) a citação dos Executados para que no prazo de 3 (três) dias procedam ao pagamento da importância devida em reais, correspondente na data do pagamento a US$3.149.299,56 (três milhões, cento e quarenta e nove mil, duzentos e noventa e nove dólares e cinquenta e seis centavos), conforme planilha anexa, observando-se para tanto a taxa de conversão do dólar americano divulgada pelo Banco Central do Brasil, acrescida de juros contratuais de 10,58%, do valor das custas judiciais e dos honorários advocatícios a serem prontamente fixados por V. Exa.; (...) 56. Dá se à causa o valor de R$5.225.632,76 (cinco milhões duzentos e vinte e cinco mil seiscentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos), montante correspondente ao valor da dívida em dólares americanos convertidos na data de ajuizamento da demanda, tendo em vista a impossibilidade de fixação em moeda estrangeira ou em valor futura, conforme exaustivamente exposto na fundamentação.” Registre-se que foram opostos dois embargos à execução individualizada. Os primeiros embargos à execução foram opostos pela executada Voetur Táxi Aéreo Ltda. e tramitaram nos autos físicos no 2008.01.1.071070-2, ao passo que os outros embargos do devedor foram opostos pelos demais executados e tramitaram nos autos físicos no 2008.01.1.083498-9. As ações incidentais individualizadas foram resolvidas conjuntamente e, em consonância com o decidido, fora reconhecido excesso de execução no importe de US$38.347,20 (trinta e oito mil, trezentos e quarente e sete dólares americanos e vinte centavos) e fixado o valor do débito exequendo no montante de US$3.110.952,36 (três milhões, cento e dez mil, novecentos e cinquenta e dois dólares americanos e trinta e seis centavos). A sentença que resolvera os embargos à execução determinara, outrossim, que o crédito executado fosse atualizado a contar da data do ajuizamento da ação executiva, observando-se os termos e índices previstos no contrato de compra e venda da aeronave. Ou seja, nos embargos do devedor individualizados a questão afeta aos juros incidentes sobre o crédito executado fora apreciada. Confira-se, por pertinente, os excertos da sentença que resolveram as pretensões incidentais[8]: “Trata-se de dois embargos opostos à execução movida por BOMBARDIER CAPITAL INC, o primeiro autuado sob no 2008.01.1.071070-2, proposto por VOETUR TÁXI AÉREO LTDA, e o segundo autuado sob no 2008.01.1.083498-9, proposto por CAFÉ EXPORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, ANTÔNIO CARTLOS LASSI LOPES, YARA MARIA LACERDA, AUTO VIAÇÃO SÃO JUDAS TADEU LTDA e CAF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, partes devidamente qualificadas nos respectivos autos. Nos embargos à execução no 2008.01.1.071070-2, a embargante (...) Aponta a nulidade da cláusula 4.03 do contrato de empréstimo que estipula taxa de juros de 1% ao dia para a atualização monetária, devendo ser aplicada a taxa de juros moratórios de 1% ao mês. (...) Nos embargos à execução no 2008.01.1.083498-9, os embargantes (...) Aponta que a dívida deve ser atualizada pela taxa de juros de 10,58% ao ano, conforme ajustado no contrato. (...) Regularmente citada, a embargada apresentou impugnação (fls. 245/265), em que sustenta que (...) Aduz que o contrato de distrato estipulou expressamente que, caso a obrigação de pagamento não fosse cumprida, o débito constante na confissão de dívida seria prontamente exigido, de acordo com os critérios estabelecidos naquele instrumento e nos documentos do empréstimo. (...) São os relatórios. Decido. Ressalto, em primeiro lugar, que ambos os feitos terão julgamento simultâneo, a fim de se evitarem decisões conflitantes, haja vista a identidade dos fundamentos invocados nas ações, que foram, inclusive, reunidas por força da conexão. Nenhum reparo há de se fazer, ainda, quanto à atualização monetária. A simples leitura da cláusula 4.06 do instrumento de confissão de dívida evidencia que não foi estipulada a cobrança de juros de 1% ao dia. Ainda que dispensável, o perito confirmou esse fato, e concluiu que a atualização do débito foi realizada nos estritos termos estabelecidos no contrato. (...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados nos dois embargos à execução de nos 2008.01.1.071070-2 e 2008.01.1.083498-9, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar o excesso de execução na quantia de US$ 38.347,20 (trinta e oito mil trezentos e quarente e sete dólares americanos e vinte centavos), fixando o valor do débito exequendo no montante de US$ 3.110.952,36 (três milhões cento e dez mil novecentos e cinqüenta e dois dólares americanos e trinta e seis centavos), devendo prosseguir a execução quanto a esse montante, que deverá ser atualizado a contar do ajuizamento da ação executiva, nos termos e índices previstos no contrato. Em face da sucumbência mínima da embargada, condeno os embargantes, ‘pro rata’, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios relativos a ambas as ações, os quais fixo na verba única de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma prevista no artigo 20, §4o, e 21, parágrafo único, do CPC.” ” Do alinhado na sentença parcialmente reproduzida ressoa que não fora aferido qualquer equívoco no cômputo dos juros moratórios que devem incrementar o crédito, que, conforme pontuado, deve observar o disposto no contrato. Importa observar que o contrato reportado não é o instrumento de confissão de dívida. É que, em consonância com os termos da confissão, fora ajustado que os juros moratórios deveriam observar os “documentos de empréstimo”. Nesse contexto, os juros de mora estão lastreados no disposto no contrato de empréstimo originalmente firmado entre os litigantes, e não no instrumento particular de confissão de dívida que aparelha o executivo. Merece ser acentuado, ademais, que a agravante e outros executados recorreram da sentença que resolvera os embargos do devedor. Em seu recurso, apontaram a ilegalidade da cobrança de juros capitalizados por parte da exequente. O acórdão que apreciara os apelos aviados por todos os litisconsortes analisara essa arguição, como retrata os excertos que ora se transcrevem[9]: “(...) Conheço dos recursos, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade. VOETUR TÁXI AÉREO LTDA (...) Alega, também, a ilegalidade da capitalização de juros, de forma que a taxa de juros deveria ser alterada para 1% (um por cento) ao ano. (...) No que concerne à capitalização de juros, de modo a tornar a cobrança de juros onerosa, igualmente não prospera tal asserção. Recordemos que o termo ‘capitalizar’ per si consiste na adição de juros ao capital, podendo ocorrer em qualquer periodicidade (mensal, bimestral, trimestral, semestral, anual etc). O simples recebimento dos juros pelo credor implica capitalização. Em outras palavras, ‘capitalização de juros’ não consubstancia prática ilegal, na medida em que denota, a rigor, operação matemática de incorporar juros ao capital. No caso em comento, o perito do juízo confirmou que não houve incidência de juros de 1% (um por cento) ao dia tampouco de 30% (trinta por cento) ao mês (fl.650). Na esteira do que decidiu o douto sentenciante, ‘Nenhum reparo há de se fazer, ainda, quanto à atualização monetária. A simples leitura da cláusula 4.06 do instrumento de confissão de dívida evidencia que não foi estipulada a cobrança de juros de 1% ao dia. Ainda que dispensável, o perito confirmou esse fato, e concluiu que a atualização do débito foi realizada nos estritos termos estabelecidos no contrato. (...)” – destaque de acordo com o original. De acordo com o reportado ressoa latente, então, que, durante o curso procedimental, a questão ora reprisada pela agravante, pertinente aos juros de mora que devem incrementar o débito em execução, fora resolvida. Segundo o decidido, a fórmula utilizada pela agravada no cômputo dos juros de mora e os próprios acessórios não comportavam nenhuma modulação, ou seja, interseção judicial sob o prisma de que subsistiria capitalização mensal dos acessórios. E as resoluções conferidas aos embargos à execução sob a formatação assim delineada não foram alteradas, de modo que transitaram em julgado[10]. Prosseguindo o executivo, encaminhados os autos à Contadoria Judicial para que elaborasse planilha atualizada do crédito executado, fora apurado o importe de R$9.701.918,64 (nove milhões, setecentos e um mil, novecentos e dezoito reais e sessenta e quatro centavos)[11]. Em consonância com as contas elaboradas pelo contador do juízo, foram computados juros de 10,58% a.a. Saliente-se que a litisconsorte Café Export Indústria e Comércio Ltda. formulara impugnação aos cálculos oficiais[12] apontando equívoco na incidência dos juros contratados, pois estariam sendo computados em percentual superior aos 10,58% a.a. convencionados. Outrossim, a ora agravante impugnara[13] os cálculos, alegando, que (i) a taxa de juros utilizada nos cálculos excede o limite de 10,58% ao ano; (ii) os pagamentos realizados em 2008 e 2014 não foram integralmente abatidos da dívida principal, gerando anatocismo; e (iii) foram computados juros de mora de 10,58% sobre os honorários advocatícios de sucumbência no período de 2008 a 2023. A agravada, de sua vez, defendera a higidez dos cálculos[14], sob o fundamento de que a contadoria judicial cingira-se a somar o valor principal do débito com os juros moratórios contratualmente previstos, não se inferindo equívoco na metodologia utilizada, tampouco prática de anatocismo. Nessa manifestação, a agravada recusara a proposta de pagamento parcelado do crédito executado. Sobreviera, então, a primeira decisão guerreada[15] que, dentre outras resoluções, acolhera parcialmente a impugnação apresentada pela agravante e homologara os derradeiros cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, pertinentes à dívida sobejante, que aflige solidariamente a todos os executados, fixando-a no valor de R$9.701.918,64 (nove milhões, setecentos e um mil, novecentos e dezoito reais e sessenta e quatro centavos), atualizada até 31/08/2023. Demais disso, registrara o julgado que o débito devido exclusivamente pela agravante, relativo às multas e honorários advocatícios majorados, não pode ser agregado de juros de mora. Pontuara o julgado, então, que as contas elaboradas pelo contador oficial devem ser refeitas quanto ao tópico, excluindo a incidência dos juros moratórios sobre os encargos processuais exclusivamente debitados a agravante. Confira-se: “As partes foram intimadas a se manifestarem sobre os cálculos apresentados pela Contadoria no ID 170594459. (...) A executada Café Export impugnou os cálculos por meio da petição de ID 171794446. Alega, em suma, que a Contadoria alterou indevidamente a metodologia apresentada nos cálculos de ID 155818050, com os quais as partes haviam concordado; a dívida solidária indicada nos cálculos impugnados não corresponde àquela indicada nos cálculos de ID 155818050; nos cálculos impugnados foram aplicados juros de mora que excedem o limite de 10,58% ao ano. A executada Voetur impugnou os cálculos, conforme petição de ID 171877527, alegando, em suma, que: a taxa de juros aplicada nos cálculos impugnados excede o limite de 10,58% ao ano; os pagamentos realizados em 2008 e 2014 não foram integralmente deduzidos do valor do débito; houve a incidência de juros de mora de 10,58 % ao ano sobre os honorários advocatícios. (...) É o relato. Decido. A alegação das impugnantes quanto à suposta incidência de juros de mora acima do limite de 10,58% ao ano não procede. Nos cálculos ora impugnados, houve observância do limite anual de 10,58% quanto aos juros moratórios, conforme expressamente consta no ID 170594459. Pelo teor das impugnações, percebe-se que a divergência existente entre os cálculos apresentados pelas executadas e o da Contadoria resulta do fato de que elas aplicam os juros de mora de forma simples, destoando das disposições contratuais e sem amparo em qualquer decisão proferida no âmbito deste feito. (...) Também é improcedente a alegação da executada Voetur de que os pagamentos efetuados em 2008 e 2014 não foram integralmente deduzidos, o que pode ser aferido pela simples leitura dos cálculos de ID 170594459, em que consta expressamente os abatimentos das importâncias de R$ 4.600.000,00 e R$ 296.787,37 nas respectivas datas de pagamento. Não obstante, especificamente em relação à dívida não solidária assiste razão à insurgência da executada Voetur quanto à incidência dos juros de mora. O montante devido individualmente pela executada Voetur se refere às multas e a majoração dos honorários advocatícios decorrentes de sucumbência recursal. Tais encargos possuem como base de cálculo percentual sobre o valor principal do débito e, portanto, sobre eles não é cabível a incidência de juros de mora. Ocorre que na tabela apresentada no ID 170594459 - Pág. 3 verifica-se, salvo melhor juízo, que houve o cômputo de juros de mora sobre o débito relativo às multas e aos honorários majorados, o que, caso confirmado, está incorreto. Merece destaque o fato de que o débito solidário é de R$ 9.701.918,64, enquanto o débito somente de multas e dos honorários majorados devidos pela executada Voetur alcançou o montante de R$ 6.111.229,54, o que evidencia o excesso no cálculo deste último valor. Face o exposto, rejeito a impugnação apresentada pela executada Café Export e acolho parcialmente a impugnação da executada Voetur somente para determinar a retificação do cálculo da dívida não solidária, excluindo-se os juros de mora. Por consequência, homologo os cálculos apresentados no ID 170594459 referentes à dívida remanescente solidariamente devida por todos os executados, no valor de R$ 9.701.918,64, atualizada até 31/08/23. Às executadas para realizarem o pagamento do débito, no prazo de 5 dias, sob pena de penhora. Encaminhem-se os autos à Contadoria para a retificação dos cálculos referentes à dívida não solidária cabível à executada Voetur. Vindo os cálculos, dê-se vista às partes para manifestação, no prazo de 5 dias, cabendo à executada Voetur, independentemente da apresentação de impugnação aos cálculos, realizar o pagamento do valor que entender incontroverso, sob pena de penhora.” A agravante aviara embargos de declaração[16] apontando omissão no decidido, porquanto não teria se manifestado sobre o fato de que a contadoria judicial computara juros moratórios sobre a multa e honorários advocatícios de sucumbência incidentes sobre a dívida solidária. Fora proferido, em seguida, o segundo provimento arrostado[17], que, dentre outras medidas, reputando protelatórios os embargos de declaração manejados pela agravante, debitara-lhe o pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. É o que retrata o abaixo transcrito: “(...) 1. A executada Voetur opôs embargos de declaração (ID 180350970), alegando que a decisão de ID 179635951 foi omissa por não ter determinado a exclusão dos juros de mora que teriam incidido sobre os honorários advocatícios. A exequente manifestou-se sobre os embargos por meio da petição de ID 181273952. Requereu o prosseguimento do feito, com a realização de penhora de valores via Sisbajud e a condenação da embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Conheço dos embargos, pois interpostos adequadamente e no prazo legal. Quanto ao mérito, a alegação da embargante é infundada. Na decisão embargada não houve determinação de exclusão de juros de mora sobre honorários advocatícios em relação à dívida solidária, justamente por que não houve incidência dos referidos encargos. Observe-se que nos cálculos apresentados pela Contadoria na Pág. 1 do ID 170594459 é apontado que a dívida principal solidária é de R$ 8.819.926,03 e que a dívida solidária referente aos honorários advocatícios é de R$ 881.992,60. Vê-se, assim, que para a apuração do valor dos honorários advocatícios não houve incidência de juros de mora, mas somente o cálculo de 10% da dívida principal. Inexiste, portanto, a alegada omissão. Necessário consignar, ainda, que resta evidente que os embargos são protelatórios, posto que destituídos de qualquer fundamento jurídico relevante, razão pela qual aplicável o disposto no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Condeno a embargante a pagar ao embargado multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Observe, ainda, que na reiteração de embargos protelatórios, a multa poderá ser elevada a até 10% (dez por cento), ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção do beneficiário da gratuidade da justiça (art. 1.026, §3o, CPC).” Historiados os atos e fatos processuais antecedentes que se afiguram relevantes ao desenlace deste recurso, sobeja que, de fato, a questão afeta aos juros de mora, notadamente no pertinente ao percentual que alcançam, que devem incrementar o crédito executado, já fora resolvida durante o curso procedimental, afigurando-se correta a primeira decisão guerreada. Conforme o historiado, a sentença que resolvera os embargos do devedor e o acórdão que apreciara os apelos manejados em face do julgado singular trataram da questão. Na ocasião, fora assinalado que a fórmula de cômputo de juros adotada pela agravada encontrava-se correta, não subsistindo, ademais, previsão de capitalização de juros, porquanto firmados em percentual a incidir anualmente, que, ademais, não extrapola a limitação tolerada. Quanto ao tópico, convém ressaltar que, em consonância com a resolução conferida aos embargos do devedor, e, outrossim, conforme o título que aparelha o executivo, os juros que devem incrementar o crédito executado devem observar o que fora previsto no contrato de compra e venda de aeronave. A agravante, no caso, à guisa de arrostar a derradeira conta elaborada, pretende revolver os debates sobre os juros contratados, quando a questão já está serenada pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Ademais, sequer o equívoco que imputara à conta elaborada pelo órgão se divisa. Da planilha de cálculos confeccionada pela Contadoria Judicial[18], que fora homologada pelo juiz da execução, nota-se a incidência de juros de 10,58% a.a., de forma simples, como retrata o documento que ora se colaciona. Destarte, não se vislumbra o equívoco denunciado pela agravante, porquanto a Contadoria Judicial, em suma, está aplicando sobre o débito em aberto os juros de mora contratados, sem capitalização mensal, mas anual. Conforme inicialmente frisado, visa a agravante suspender o trânsito do executivo até que haja definição dos juros que estão sendo agregados ao débito exequendo, questão há muito superada. Deve ser assinalado que a prática que seria vedada, no caso, seria a capitalização mensal, o que não ocorrera, porquanto a anual é legitimada pelo legislador civil e inerente à praxe comercial. Ademais, o aventado pela agravante sobre a inexistência de previsão contratual para capitalização anual dos juros também restara afetada pela resolução havida, pois corroborada a metodologia utilizada pela agravada desde o aviamento da execução. Imperioso consignar, outrossim, que afigura-se cabível a aplicação da regra albergada no artigo 354 do Código Civil[19], como forma de imputação de pagamento, quando o valor do depositado pelo executado, no curso da execução, for insuficiente para o pagamento da integralidade do crédito executado. Destarte, em consonância com o apregoado pelo dispositivo legal individualizado, a quantia depositada em juízo deve amortizar o montante referente aos juros moratórios vencidos e o que sobejar deve ser imputado ao débito principal. Sob essa ótica, carente de lastro legal o aduzido pela agravante no sentido de que dever haver amortização proporcional do valor principal e dos juros. Aludido dispositivo é literal ao dispor sobre a questão, não comportando interpretação diversa. Destarte, na apuração do valor remanescente do crédito executado, os juros de mora devem ser computados em separado do valor principal, de modo a permitir que as deduções dos pagamentos parciais realizados à agravada impactem inicialmente os juros de mora, até então vencidos, e, existindo ainda valor a deduzir, é que deve incidir sobre o principal corrigido, como observado no caso concreto pela contadoria judicial. Essa fórmula visa evitar a ocorrência de anatocismo. Assim, os novos juros de mora serão apurados apenas sobre o principal remanescente, de maneira que não se cogita de incidência de juros sobre juros decorrente da aludida prática. No tocante à inviabilidade do cômputo de juros de mora sobre os honorários advocatícios incidentes sobre o valor do crédito executado solidário, o aduzido também carece de respaldo legal. Do cotejo da planilha elaborada pela Contadoria Judicial apreende-se que os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) incidentes sobre o valor do crédito executado, de fato, fora agregado de juros de mora[20]. Considerando que, no caso, estabelecidos em percentual incidente sobre o valor da causa, os honorários advocatícios de sucumbência foram mensurados em quantia certa, fica patente o cabimento e necessidade de incidência de juros moratórios (CPC, art. 85, §16). A par de legalmente previsto, esse também é o entendimento sufragado por esta Casa de Justiça, consoante se afere dos arestos adiante ementados: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. QUANTIA CERTA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE INADIMITIU O ÚLTIMO RECURSO INTERPOSTO. EFEITO OBSTATIVO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. (...) 2. Segundo o comando inserto no art. 85, § 16, do CPC, quando os honorários advocatícios são fixados em quantia certa, hipótese dos autos, os juros de mora deverão incidir a partir do trânsito em julgado. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.” (Acórdão 1292218, 07052778620208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. TAXA REFERENCIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI N.o 9.494/97, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI N.o 11.960/09. RESTRIÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810). JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA R. SENTENÇA. (...) No tocante aos juros de mora incidentes sobre honorários de sucumbência arbitrados em quantia certa, o termo inicial corresponde à data do trânsito em julgado da r. sentença (art. 85, §16, CPC).” (Acórdão 1083882, 07167463720178070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2018, publicado no DJE: 27/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inexiste, pois, mediante apuração preambular, excesso passível de ensejar a suspensão do trânsito do executivo subjacente, ainda que quanto ao débito reputado controverso. Em contrapartida, razão assiste à agravante ao defender a desconformidade da multa processual que lhe fora debitada. É que os embargos declaratórios que aviara não se revestiram de caráter protelatório, porquanto, de fato, almejava esclarecer a questão concernente aos juros moratórios incidentes sobre os honorários advocatícios de sucumbência. A postulação, ademais, não impactava o trânsito do executivo. Assim, conquanto desprovidos, encerra direito da parte o manejo dos embargos de declaração para afastar eventual dúvida ou omissão e traduzira a primeira pretensão aclaratória aviada pela agravante durante o itinerário procedimental. Com efeito, em consonância com a regra albergada no §3o do artigo 1.023 do estatuto processual, quando os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o embargante será condenado ao pagamento de multa, como se infere do abaixo preceituado: “Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...) § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.” Consoante emerge da literalidade do preceito legal trasladado, a incidência da penalidade nele retratada somente deve ser aplicada quando vislumbrado o intuito protelatório denotado pela apreensão de que os embargos têm por finalidade manifesta protelar o itinerário procedimental. Tanto é assim que o mero desprovimento dos embargos de declaração não determina que seja reputado manifestamente protelatório, de modo que a aplicação da sanção deve ser fundamentada, revelando que se destina a sancionar o abuso de direito decorrente da interposição de embargos de declaração manifestamente procrastinatório. É que deve se dar prevalência ao exercício do direito que assiste ao litigante de se aviar embargos apontando algum vício ou omissão em face de decisão. Nese sentido, leciona Nelson Nery Junior[21]: “A norma dispõe expressamente sobre a conduta do embargante que interpõe EmbDcl manifestamente protelatórios, entendendo-a como ofensiva ao dever de a parte proceder com lealdade (CPC 77 e 80). Assim agindo, o embargante está sujeito a ser apenado com multa de até 2% sobre o valor dado à causa e, em caso de reiteração dos embargos, o valor é elevado a até 10% (o que, conforme o percentual aplicado pelo órgão jurisdicional na consideração, pode se tornar uma penalidade ainda mais pesada do que aquela constante do CPC/1973 538 par. ún., algo a ser levado em consideração quando se trata de inibir a conduta desleal no processo). O juiz ou tribunal deverá pronunciar-se expressamente sobre a caracterização ou não dos embargos como meramente protelatórios para que possa aplicar a multa.” No mesmo sentido, Luiz Guilherme Marinoni [22] pontua o seguinte: “O recurso manifestamente protelatório é aquele que tem por escopo unicamente retardar o andamento do processo. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que não se considera recurso manifestamente protelatório recurso em tese cabível pela legislação vigente (STJ, 6.a Turma, REsp 215.418/SP, rel. Min. Vicente Leal, j. 16.05.2000, DJ 29.05.2000, p. 194). Ainda, que “embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório” (súmula 98, STJ). Não pode ser considerado protelatório o recurso interposto para esgotar a instância ordinária, objetivando o acesso às instâncias extraordinárias, já que aí o intuito do recorrente passa ao largo de unicamente retardar o andamento do processo. O art. 1.026, § 2.o, CPC, constitui regra especial em relação ao art. 80, VII, CPC, com o que afasta a sua aplicação. Sendo interpostos embargos declaratórios manifestamente protelatórios, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2.o, CPC).” Do aduzido depreende-se, então, que a sanção processual individualizada deve ser cominada quando aferido o intuito pura e meramente protelatório, ou seja, quando o embargante exceder o simples exercício do amplo direito de defesa que lhe é ressalvado. É que o livre acesso ao Judiciário como forma de materialização do direito invocado pela parte não pode ser traduzido em conduta incompatível com o devido processo legal e como objetivo teleológico do processo, não podendo ser confundido com perpetuação da causa com lastro em instrumentos destinados ao simples reexame das questões já solvidas através da sua adequação ao entendimento defendido pela parte. Essa circunstância não sucedera na hipótese. Conforme pontuado, a agravante almejara apenas instar o Juízo a efetivamente resolver a questão afeta à incidência de juros sobre os honorários advocatícios de sucumbência e, diante dessa circunstância, o aviamento dos embargos de declaração instando o Juízo a apreciar sua insurgência encerrara simples exercício do direito que a assistia de provocar a tutela jurisdicional do estado. Nesse contexto, não se divisara intuito meramente protelatório, notadamente porque não retardara o fluxo do cumprimento de sentença. Sob essa realidade, não há que se falar em condenação da agravante na pena prevista no artigo 1.026, §2o, do estatuto processual vigente, merecendo reparos a segunda decisão arrostada quanto ao tópico. Sob essa realidade, patenteada a plausibilidade da argumentação desenvolvida e da pretensão reformatória formulada, o efeito suspensivo ativo deve ser parcialmente concedido especificamente no concernente à multa processual debitada à agravante e à modulação da penhora deferida. Com fundamento nos argumentos alinhados, esteado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado de forma parcial, sobrestando em parte os efeitos da segunda e da derradeira decisão arrostadas apenas para sobrestar, por ora, a exigibilidade da sanção processual aplicada à agravante, mantendo intacto, quanto ao mais, o decidido. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 179635951 - Pág. 1/2 (fls. 2917/2918) – execução. [2] - ID Num. 181252657 - Pág. 1/3 (fls. 2.940/2.942) – execução. [3] - ID Num. 55611301 - Pág. 13 (fl. 14). [4] - ID Num. 179635951 - Pág. 1/2 (fls. 2917/2918) – execução. [5] - ID Num. 181252657 - Pág. 1/3 (fls. 2.940/2.942) – execução. [6] - ID Num. 38891917 - Pág. 1/32 (fls. 58/89) – execução. [7] - ID 38891535- Pág. 1/17 (fls. 22/38) – execução. [8] - Consulta ao sítio eletrônico do TJDF. [9] - Consulta ao sítio eletrônico do TJDF. [10] - ID Num. 8892344 - Pág. 1/19 (fls. 1125/1143); ID Num. 38892516 - Pág. 59 (fl. 1146) – execução. [11] - ID Num. 170594459 - Pág. 1/4 (fls. 2878/2881) – execução. [12] - ID Num. 171794446 - Pág. 1/5 (fls. 2886/2890) – execução. [13] - ID Num. 171877527 - Pág. 1/6 (fls. 2891/2896) – execução. [14] - ID Num. 177489303 - Pág. 1/3 (fls. 2913/2915) – execução. [15] - ID Num. 179635951 - Pág. 1/2 (fls. 2917/2.918) – execução. [16] - ID Num 180350970 - Pág. 1 (fls. 2920) – execução. [17] - ID Num. 181252657 - Pág. 1/3 (fls. 2940/2941) – execução. [18] - ID Num. 170594459 - Pág. 1/4 (fls. 2878/2880) – execução. [19] - CC. “Art. 354. Havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos, e depois no capital, salvo estipulação em contrário, ou se o credor passar a quitação por conta do capital.” [20] - ID Num. 170594459 - Pág. 3 (fl. 2880) - execução. [21] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020 Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.195, in https://proview.thomsonreuters.com. [22] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2018, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com.